Tribunal: STF
Processo: ARE 1409511
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FINANCIAMENTO. PAR (PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL). UTILIZAÇÃO DO SALDO DE FGTS. VALOR INFERIOR À DIVIDA A SER PAGA. IMPROVIMENTO.



    1. O cerne da controvérsia consubstancia-se em avaliar a possibilidade da utilização dos recursos depositados no FGTS do autor, para amortização das prestações do contrato de financiamento pelo programa de arrendamento residencial (PAR).



    2. Não havendo comprovação de que a correção das prestações do contrato processou-se de maneira indevida, é justa a recusa da CEF em recebê-las por valor inferior ao devido, como fundamentou a magistrada de origem.



    3. A respeito da possibilidade de utilização do FGTS para pagamento da dívida em aberto, releva sublinhar que paira controvérsia se o rol da Lei nº 8.036/90 é taxativo ou exemplificativo. Contudo, o STJ já veiculou entendimento no sentido de permitr ao mutuário o direito de utilizar o saldo de sua conta vinculada para amortização ou liquidação do financiamento habitacional, ainda que à margem do Sistema Financeiro de Habitação, em proteção ao direito à moradia previsto na Constituição Federal (REsp 1251566/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2011, DJe 14/06/2011).



    4. A hipótese não comporta pagamento parcial da dívida com ampliação do prazo previsto no contrato, na forma deduzida na petição inicial da ação. Portanto, como já mencionado, a credora não é obrigada a receber valor inferior ao devido, razão pela qual se mantém a sentença recorrida.



    5. Apelação conhecida e improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; e 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    5. No caso em análise, o autor admite estar inadimplente em seu contrato de arrendamento. Dessa forma, estando vencidas diversas parcelas, automaticamente o sistema corporativo da CEF considera rescindido o contrato, inibindo a emissão de boletos, tudo em conformidade com o art. 9º, da Lei nº 10.188/2001.



    6. De outro eito, não havendo comprovação de que a correção das prestações do contrato processou-se de maneira indevida, é justa a recusa da CEF em recebê-las por valor inferior ao devido, como fundamentou a magistrada de origem.



    7. A respeito da possibilidade de utilização do FGTS para pagamento da dívida em aberto, releva sublinhar que paira controvérsia se o rol da Lei nº 8.036/90 é taxativo ou exemplificativo. Contudo, o STJ já veiculou entendimento no sentido de permitir ao mutuário o direito de utilizar o saldo de sua conta vinculada para amortização ou liquidação do financiamento habitacional, ainda que à margem do Sistema Financeiro de Habitação, em proteção ao direito à moradia previsto na Constituição Federal (REsp 1251566/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2011, DJe 14/06/2011).



    No entanto, observo que os valores provenientes do saldo do FGTS do autor não têm o condão de quitar integralmente a dívida em atraso, mas apenas parte dela.



    Com efeito, o ora apelante deve entender que a hipótese não comporta pagamento parcial da dívida com ampliação do prazo previsto no contrato, na forma deduzida na petição inicial da ação. Portanto, como já mencionado, a credora não é obrigada a receber valor inferior ao devido, razão pela qual se mantém a sentença recorrida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente